Tribunal: TJPA
Processo: 0809549-68.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809549-68.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. ENCERRAMENTO DE DIFERIMENTO. B100 DESTINADO À ZONA FRANCA DE MANAUS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF NA ADI 7036/DF. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento a agravo de instrumento, para suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente de Auto de Infração lavrado com fundamento nos §§ 2º e 3º da cláusula 21ª do Convênio ICMS 110/07, internalizados nos §§ 8º e 9º do art. 689 do RICMS/PA, os quais tratam do encerramento do diferimento do ICMS nas remessas de biodiesel B100 à Zona Franca de Manaus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão proferida pelo STF na ADI 7036/DF, que declarou inconstitucional a expressão “para a Zona Franca de Manaus” constante do § 2º da cláusula 21ª do Convênio ICMS 110/07, é aplicável ao caso concreto, afastando a incidência de ICMS diferido sobre operação interestadual com biodiesel B100 remetido à ZFM.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática aplicou corretamente o precedente vinculante do STF, que possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, nos termos do art. 102, § 2º, da CF/1988.

4. A operação realizada pela agravada está abrangida pela declaração de inconstitucionalidade, tratando-se de remessa de B100 à ZFM, cuja tributação antecipada configura tratamento discriminatório vedado pela Constituição.

5. A legalidade do auto de infração se desconstitui pela retirada da eficácia do fundamento normativo, já declarado inconstitucional.

6. A proteção ao regime jurídico da Zona Franca de Manaus prevalece sobre alegações de impacto arrecadatório ou concorrencial, pois se trata de comando constitucional de desenvolvimento regional.

7. O mandado de segurança é instrumento adequado para a defesa de direito líquido e certo decorrente da eficácia vinculante da decisão em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão do STF na ADI 7036/DF, ao declarar inconstitucional a expressão “para a Zona Franca de Manaus” constante do § 2º da cláusula 21ª do Convênio ICMS 110/07, afasta a legitimidade da exigência de ICMS diferido sobre remessas de biodiesel B100 com destino à ZFM.

2. O reconhecimento da inconstitucionalidade em controle concentrado vincula o Poder Judiciário e a Administração Tributária, impondo a aplicação obrigatória do precedente, independentemente de discussão probatória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento, ACORDAM desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e Negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, nº 0809549-68.2022.8.14.0000, interposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, a controvérsia teve origem em Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta por Atem's Distribuidora de Petróleo S.A. contra o Estado do Pará, com o objetivo de anular o Auto de Infração nº 172020510000070-4, relativo à cobrança de ICMS sobre operações de aquisição de biodiesel B100.

A distribuidora alegou que adquiriu o referido combustível no Estado do Pará e o destinou à sua filial na Zona Franca de Manaus, local onde é realizada a mistura e distribuição do produto. Sustentou que a incidência do imposto em tais operações, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º da cláusula 21ª do Convênio ICMS 110/07 e nos §§ 8º e 9º do artigo 689 do RICMS do Pará (Decreto Estadual nº 4.676/2001), violaria o art. 40 do ADCT da Constituição Federal, bem como os princípios da isonomia e da proteção da confiança.

O juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém indeferiu o pedido liminar. Inconformada, a distribuidora interpôs Agravo de Instrumento, pleiteando a concessão de efeito suspensivo e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Posteriormente, a relatora, Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, deferiu a antecipação da tutela recursal e, ao julgar o mérito do Agravo de Instrumento, concedeu-lhe provimento, fundamentando sua decisão no julgamento do STF na ADI 7.036, que declarou a inconstitucionalidade da expressão “para a Zona Franca de Manaus” constante do § 2º da cláusula 21ª do Convênio ICMS 110/07. Tal decisão, proferida em sede de controle concentrado, possui efeito vinculante, conforme dispõe o art. 102, § 2º da Constituição Federal.

Em suas razões recursais, o Agravante, Estado do Pará, sustenta que a decisão monocrática incorreu em error in judicando ao aplicar diretamente ao caso concreto os efeitos da ADI 7.036, sem considerar as peculiaridades fáticas. Argumenta que o auto de infração lavrado decorre da constatação de ausência de recolhimento do ICMS no regime de substituição tributária, e não apenas da aplicação genérica da cláusula do Convênio 110/07. Alega que a empresa distribuidora, a partir de sua filial em Porto Velho, Rondônia, adquiriu o B100 da refinaria da Petrobras situada no Estado do Pará, e remeteu o produto à ZFM sem recolher o ICMS devido pela quebra do diferimento. Refuta que a aplicação automática do precedente do STF possa afastar o regime legal vigente e, ademais, afirma que tal análise demanda instrução probatória, sendo incabível em sede de agravo de instrumento.

O Agravante invoca ainda ofensa aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da isonomia fiscal, alegando que a exclusão da cobrança do ICMS nestes moldes implica benefício indevido à empresa agravada, com potencial prejuízo à arrecadação do Estado e ao equilíbrio da concorrência.

Argumenta que a decisão monocrática subverte a lógica do sistema tributário ao desconsiderar o fato gerador da obrigação tributária e o regime especial da substituição tributária, aplicável à espécie.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, assim, seja restabelecida a exigibilidade do crédito tributário correspondente ao Auto de Infração nº 172020510000070-4.

Em contrarrazões, a parte Agravada sustentou que a decisão impugnada se encontra absolutamente em consonância com o julgamento vinculante da ADI 7.036 pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional o encerramento do diferimento do ICMS nas operações de envio de B100 para a Zona Franca de Manaus.

Ressalta que o fundamento do auto de infração é exatamente a norma declarada inconstitucional, e que a decisão monocrática apenas aplicou, de forma correta e obrigatória, os efeitos do referido precedente vinculante.

Argumenta que as alegações do Estado do Pará buscam rediscutir matéria já pacificada no âmbito do STF, com base em elementos fáticos irrelevantes para o deslinde da controvérsia constitucional.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e
concedeu provimento
ao recurso de
Agravo de Instrumento
.

A insurgência da parte Agravante – Estado do Pará – volta-se contra o provimento do agravo que suspendeu a exigibilidade de crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 172020510000070-4, lavrado para cobrança de ICMS supostamente incidente sobre a remessa interestadual de biodiesel B100 da filial da empresa agravada, situada em Porto Velho/RO, à sua matriz na Zona Franca de Manaus.

O Estado sustenta, em síntese, que a decisão do STF na ADI 7036/DF não teria aplicabilidade ao caso, por se limitar à inconstitucionalidade da expressão “para a Zona Franca de Manaus” do §2º da cláusula 21ª do Convênio ICMS 110/07, e que a cobrança do imposto seria legítima à luz da legislação estadual vigente. Objetiva, assim, a reforma da decisão monocrática e o restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário.

O recurso, no entanto,
não merece provimento
.

A matéria objeto deste Agravo Interno foi amplamente analisada na decisão monocrática agravada, a qual reconheceu que a exigência de ICMS na remessa de biodiesel B100 com destino à Zona Franca de Manaus viola o regime constitucionalmente assegurado àquela região, nos termos do art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT:

“Art. 40. A Zona Franca de Manaus é mantida com suas características de área de livre comércio de importação e exportação e de incentivos fiscais, nos termos da legislação em vigor.”

No julgamento da
ADI 7036/DF
, o Supremo Tribunal Federal declarou expressamente a
inconstitucionalidade da expressão ‘para a Zona Franca de Manaus’
constante do §2º da cláusula 21ª do Convênio ICMS 110/07. Tal decisão foi proferida
em sede de controle concentrado
, com
efeito vinculante e eficácia erga omnes
, nos termos do §2º do art. 102 da Constituição Federal:

“Art. 102, §2º. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.”

O STF firmou entendimento no sentido de que a diferenciação negativa de tratamento tributário conferida à Zona Franca de Manaus, ao encerrar o diferimento do ICMS nas remessas de B100 exclusivamente para aquela região,
viola os princípios da isonomia tributária, da razoabilidade e do pacto federativo
, conforme expressamente registrado:

“A cláusula impugnada impõe restrição indevida ao regime fiscal especial da Zona Franca de Manaus, violando o art. 40 do ADCT. A diferenciação de tratamento fiscal desfavorável às operações destinadas à ZFM compromete a isonomia tributária e a política de desenvolvimento regional constitucionalmente prevista.”
(
ADI 7036/DF, Rel. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, j. 28/02/2023, DJe 10/03/2023
)

No presente caso, a Atem’s Distribuidora de Petróleo S.A. adquire biodiesel puro (B100) em operação interestadual com origem no Pará e o remete à sua sede na ZFM, onde realiza a formulação do óleo diesel B. A cobrança do ICMS exigido pelo Estado do Pará foi fundada na aplicação dos §§2º e 3º da cláusula 21ª do Convênio 110/07, dispositivos esses que foram, em parte, declarados inconstitucionais pelo STF exatamente por implicarem
tratamento fiscal discriminatório às operações destinadas à ZFM
.

Portanto, ao reconhecer a ilegitimidade da exigência do imposto com base em norma que já foi objeto de declaração de inconstitucionalidade em sede de controle abstrato, a decisão monocrática apenas
cumpriu o dever constitucional de obediência à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal
, não havendo espaço para nova interpretação que contrarie tal entendimento.

Não se pode admitir, sob qualquer pretexto hermenêutico, que a administração tributária estadual insista em aplicar norma cujo núcleo foi retirado do ordenamento jurídico pela Suprema Corte, sob pena de desrespeito à autoridade das decisões judiciais e à segurança jurídica.

Por fim, a alegação da agravante de que haveria risco à arrecadação e à concorrência tributária não pode prevalecer sobre a
garantia constitucional de tratamento fiscal adequado à Zona Franca de Manaus
, cuja finalidade é promover o desenvolvimento regional e mitigar as desigualdades federativas.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

É como decido.

P.R.I.C.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/07/2025